Tribunal: TJBA
Processo: 8013688-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013688-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: WASHINGTON LUIZ NERY SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WASHINGTON LUIZ NERY SANTANA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, julgou improcedente o recurso de apelação interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegada falha na prestação de serviço público de abastecimento de água pela EMBASA. O Embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, pugnando pela integração e eventual modificação do acórdão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, justificando o acolhimento dos aclaratórios com ou sem efeitos modificativos.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. A contradição passível de correção é aquela interna ao julgado, decorrente da incompatibilidade entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verificou no acórdão embargado.
5. A alegada omissão tampouco se caracteriza, pois o voto condutor enfrentou todos os pontos relevantes à solução da lide, inclusive quanto à necessidade de comprovação mínima do dano individual e da falha na prestação de serviço pela EMBASA, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/06/2018).
6. Os fundamentos do acórdão foram expostos de forma clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou erro material. O que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos aclaratórios.
7. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada (TJ-BA, ED nº 0002166-90.2013.8.05.0080; STJ, EDcl no REsp 808.101/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 22/08/2007).

IV. Dispositivo e tese
8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição passível de correção é aquela interna à decisão, e a omissão, a ausência de pronunciamento sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões postas.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8013688-69.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
WASHINGTON LUIZ NERY SANTANA,
e, como parte embargada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça